Tribunal: TJDFT
Processo: 0735457-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735457-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória de ID 206062531 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação declaratória n. 0705720-41.2024.8.07.0018 ajuizada pela empresa SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, anuindo com o Endosso à Apólice de Seguro Garantia apresentada pela parte agravada, intimou o DF a cumprir liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos: A parte autora colacionar aos autos o Endosso à Apólice de Seguro Garantia (ID 205957627 e seguintes), conforme solicitado pelo ente público. Intime-se o Distrito Federal para cumprir a liminar deferida, mediante a caução do Seguro Garantia (ID 205957627 e seguintes) ao débito decorrente do Auto de Infração no 1.008/2015, para determinar ao Distrito Federal que adote as seguintes providências (i) emissão de certidão de regularidade fiscal quanto ao débito, (ii) que a razão social não seja incluída no CADIN e/ou outros órgãos de proteção/restrição ao crédito; e (iii) que a dívida não seja objeto de protesto e/ou cobranças extrajudiciais. Prazo de 10 (dez) dias, já contado a dobra legal. Concedo a esta decisão força de mandado. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63248688), o ente distrital requerido, ora agravante, pleiteia “o conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento, de modo a anular a decisão de origem por ausência de contraditório prévio. Além disso, requer seja estabelecido que o seguro-garantia não impede a inscrição no CADIN nem a realização de protesto, conforme jurisprudência sedimentada” (p. 12). Argumenta, em suma, que além do juízo a quo deferir liminarmente o pedido da empresa autora, ora agravada, concernente na aceitação de apólice de seguro garantia no valor integral e atualizado do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 1.008/2015 (CDA n. 50239825322), com a consequente exclusão de inscrição perante o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN, assegurando-lhe a renovação da certidão de regularidade fiscal; após ter sido apontada inavalidades na apólice pelo recorrente, aceitou a apresentação de nova apólice sem ofertar o contraditório prévio da Fazenda Pública. Acrescenta que não houve a análise aprofundada sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais pela nova apólice, além da garantia ter sido apresentada em valor inferior a cobre a totalidade da dívida atual (R$ 14.263.544,21); bem como o juízo a quo conferiu proteção maior do que a devida pela garantia mediante apólice de seguro-garantia, porquanto o seguro garantia, portanto, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, não podendo impedir o protesto ou a inscrição do devedor nos órgãos e cadastros de inadimplentes. Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pela parte agravante refere-se à ausência de intimação do DF para se manifestar acerca do Endosso à Apólice de Seguro Garantia apresentada pela parte agravada, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator